Tribunal: TJES
Processo: 0007312-80.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007312-80.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DE MELO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM OS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, condenando-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 dias-multa. A denúncia narra que, em 04.05.2009, na BR-262, Km 5, em Campo Grande, Cariacica/ES, durante abordagem realizada por policiais rodoviários federais após infração de trânsito, foi encontrada em poder do acusado uma pistola Taurus calibre .380 municiada, sem registro ou autorização legal, além de documentos falsificados e ideologicamente falsos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido possui conexão com os delitos de uso de documento falso e falsidade ideológica, de modo a atrair a competência da Justiça Federal para seu processamento e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido defensivo de reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o crime de porte ilegal de arma de fogo, inexiste conexão entre esse delito e os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica.

O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 foi praticado de forma autônoma e independente, com elementares típicas próprias, finalidade distinta e prova individualizada.

A circunstância de todos os fatos terem sido descobertos durante a mesma abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, constitui mera coincidência temporal, insuficiente para caracterizar qualquer das hipóteses de conexão previstas no art. 76 do CPP.

O reconhecimento da conexão exige efetiva relação de dependência entre as infrações, seja para facilitar, ocultar ou assegurar a impunidade de outra, seja pela influência direta da prova de um delito sobre a prova de outro, circunstâncias ausentes no caso concreto.

O crime de porte ilegal de arma de fogo já se encontrava consumado antes da abordagem policial, independentemente da apresentação de documento falso ou da existência de documentos ideologicamente falsos.

Os delitos documentais possuem dinâmica própria e foram remetidos à Justiça Federal, em razão de sua suposta prática perante agentes da Polícia Rodoviária Federal, sem repercussão sobre a competência da Justiça Estadual para o julgamento do crime de porte de arma de fogo, de uso permitido, que tutela a incolumidade pública.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007312-80.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DE MELO PINTO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KELLY NASCIMENTO DE CARVALHO SILVA ALMEIDA - ES30588, WANDERSON BUQUES SILVA - ES31967

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEX DE MELO PINTO
,

contra a sentença (fls. 331/339), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003)
, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Consta ainda na sentença, que o Magistrado reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, para apreciar os delitos de uso de documento falso (art. 304, do CP) e falsidade ideológica (art. 299, do CP), determinando a remessa de cópia dos autos à Justiça Federal, por entender que tais infrações teriam sido praticadas perante agentes da Polícia Rodoviária Federal, atraindo, em tese, a competência federal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que
no dia 04 de maio de 2009, na BR-262, Km 5, em Campo Grande, Cariacica/ES, policiais rodoviários federais abordaram o recorrente após infração de trânsito.

Durante a fiscalização, foram encontrados em sua posse uma pistola Taurus calibre .380, municiada, sem registro ou autorização legal, além de documentos falsificados e documentos ideologicamente falsos.

Registro que a defesa
não se insurge em relação a autoria e materialidade delitiva, uma vez que pretende, tão somente, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o crime de porte ilegal de arma de fogo.

No entanto, tenho que aludido delito foi praticado de forma autônoma e independente em relação aos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica, possuindo elementares típicas próprias, finalidade distinta e prova individualizada, de modo que a circunstância de todos os fatos terem sido descobertos durante a mesma abordagem policial, constitui mera coincidência temporal, insuficiente para atrair a competência da Justiça Federal, razão pela qual, não se verifica qualquer das hipóteses de conexão previstas no art. 76
1
do CPP

Outrossim, tenho que o reconhecimento da conexão, como pretende a defesa, exige mais do que simultaneidade ou descoberta conjunta dos fatos, demandando efetiva relação de dependência entre as infrações, seja porque uma tenha sido praticada para facilitar ou ocultar a outra, seja porque a prova de uma influencie diretamente a prova da outra, circunstâncias que não se evidenciam na hipótese dos autos.

No caso, o crime de porte ilegal de arma de fogo já se encontrava consumado antes da abordagem realizada pelos policiais rodoviários federais, pois o recorrente trazia consigo arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conduta que não dependeu, para sua configuração, da apresentação de documento falso ou da existência de documentos ideologicamente falsos, tampouco se prestou à execução, à ocultação ou à garantia de impunidade dos crimes documentais.

Da mesma forma, os delitos documentais atribuídos ao recorrente, consistentes no uso de documento falso e na falsidade ideológica, possuem dinâmica própria e foram declinados à Justiça Federal, em razão de sua prática perante agentes da Polícia Rodoviária Federal, sem que isso contamine a competência da justiça estadual, para julgamento do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cuja tutela recai sobre a incolumidade pública.

Assim,
ausente a conexão entre os delitos, deve ser preservada a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do crime de porte ilegal de arma de fogo, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19034218),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
- Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.